Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702372-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: HUGO SILVA DA FONSECA D E C I S Ã O A decisão de ID 34156783 determinou a suspensão do feito em razão do julgamento do REsp 1.951.888/RS; contudo, em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, fora determinado o afastamento da suspensão do feitos referente ao tema discutido (ID 35455116), assim, revogo a decisão anterior. Preclusa, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 20 de maio de 2022 10:13:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador